Tribunal: STF
Processo: MS 24764
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CONFLITO POSSESSÓRIO. CAUSA SUFICIENTE PARA OBSTAR A DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. UNICIDADE DO IMÓVEL. AFERIÇÃO INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente das insurgências.



    3. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.



    4. Primeiros embargos de declaração da União rejeitados e segundos embargos de declaração da Companhia Brasileira de Equipamentos não conhecidos, com aplicação, quanto a estes últimos, da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973.